Tribunal: STF
Processo: HC 238221
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. INDULTO NATALINO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONCESSÃO DE INDULTO.  1. É defeso ao Poder Judiciário realizar interpretação de Decreto de Indulto extrapolando ou reduzindo os limites nele estabelecidos, interferindo nas questões de conveniência e de oportunidade, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.



      2. Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na edição da norma, estando acertada a Decisão recorrida que simplesmente cumpriu o disposto no Decreto Presidencial, o qual, sem qualquer ressalva, apenas vedou a aplicação do benefício do Indulto nos casos em que verificada a violência. 



    Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade” (eDOC.06, p. 37).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem “nos interesses deste jovem rapaz que quando prestava o Serviço Militar Obrigatório teve uma fatalidade que o levou a ser condenado em ‘lesão corporal culposa”, art. 209, §3º, Código Penal Militar, com cassação do Acórdão do STM no Recurso em Sentido Estrito nº 7000753-39.2023.7.00.0000 e, via de consequência, lhe seja concedido o Indulto Natalino, porque sua conduta não se enquadra no conceito de ‘violência’, art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022, porque todo o ocorrido sem deu sem qualquer tipo de dolo e comprovadamente não pretendia causar a lesão em seu Colega de farda; e, concedendo a benesse, que a punibilidade seja extinta, art. 1237 , II, do CPPM”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A Suprema Corte já fixou a orientação de que “[n]ão atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156035, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19-11-2020).



    Outrossim, ao apreciar pedido de reconhecimento de indulto formulado nos autos da EP 29, em trâmite neste Tribunal, com base no Decreto presidencial cuja violação é alegada pela parte impetrante, deixei registrado que, na interpretação de tais atos emanados do Poder Executivo, cabe “ao Estado-Juiz a tarefa de [...] perquirir seu sentido e alcance, com o fim de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos”.



    Diante desse cenário, observo que o Superior Tribunal Militar, no ato indicado como coator, manteve a decisão de não considerar preenchidos os requisitos para a concessão do indulto com base nos seguintes fundamentos (eDOC.6, p. 37):



    “A concessão de Indulto é ato discricionário do Presidente da República, o qual pode excluir crimes considerados de gravidade mais dilatada, condenados a penas mais severas, entre outros critérios, pois se trata de juízo de conveniência e oportunidade exclusivo do Chefe do Executivo, com delegação aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União.



    Desse modo, de acordo com o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, embora seja possível conceder o Indulto aos condenados que não superem a pena privativa de liberdade máxima em abstrato de cinco anos, há a restrição dos crimes "praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa", que é exatamente o caso da presente hipótese.



    A Defesa sustenta que a violência não teria sido intencional, bem como argumenta que há distinção entre dolo e culpa, a ser considerada na apreciação da concessão do Indulto. No entanto, fato é que o Decreto não realiza tal diferenciação, de modo que cabe ao Julgador tão somente cumpri-lo, nos exatos termos em que estabelece a impossibilidade de se deferir o benefício em crime praticado com violência.



    Assim, não é cabível realizar interpretação restritiva para abarcar o caso do Réu, enquadrando-o nos beneficiários do Indulto.



    O Acórdão foi claro ao assentar a conduta delitiva nos seguintes termos, in verbis (processo 7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 71, ACOR1):



    (...) figura-se acertado o enquadramento da conduta como dolo eventual, cuja figura se equipara ao dolo direto disposto no art. 33, inciso I, do CPM, na medida em que, ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido e, mais ainda, ao acionar o gatilho sem a essencial verificação se o armamento estava ou não municiado, o réu assumiu o risco de produzir o resultado danoso contra a integridade física do seu colega de farda. 



    (...)



    Presente o nexo de causalidade entre a ação dolosa, em face do dolo eventual, e o resultado involuntário gerado, consistente na lesão permanente no olho direito do ofendido. O réu incorreu no delito de lesão corporal de natureza grave de maneira culposa, ou seja, perpetrou um crime preterdoloso, no qual se verifica a presença do dolo no evento antecedente e da culpa no evento consequente.



    Com efeito, não há como não vislumbrar a presença de violência contra a pessoa, a qual está configurada tanto na conduta referente ao manuseio do armamento quanto no grave resultado provocado, consistente na cegueira permanente da vítima.



    Descabe a discussão acerca do dolo e da culpa, uma vez que o Decreto Presidencial não fez tal distinção, bastando que haja a presença da violência no crime para que a concessão do Indulto não seja permitida, sendo legal e moralmente admissível tal critério escolhido pelo Chefe do Poder Executivo, o qual vislumbrou estar fazendo o melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.” (grifei)



    Constato, portanto, que a razão para a não concessão do benefício reside no fato de o paciente ter sido condenado por crime praticado mediante violência contra a pessoa, requisito devidamente previsto no texto legal, de modo que não visualizo constrangimento ilegal ou teratologia no ato coator. 



    Ademais, conquanto alegue o impetrante que “os requisitos para a concessão do Indulto Natalino porque a sua condenação foi por ‘lesão corporal culposa’ e, assim, não entra nas exceções do Decreto de Indulto de 2022”, verifico que, em verdade, o paciente não foi condenado por crime culposo, mas sim por crime preterdoloso, o qual pressupõe a existência de dolo na ofensa causada à integridade física, e culpa quanto ao resultado gravoso produzido (cegueira permanente), in verbis:



    ”Lesão leve   



    Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  



    Pena - detenção, de três meses a um ano.  



    Lesão grave   



    § 1º Se se produz, dolosamente, aceleração de parto, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias:   



      Pena - reclusão, até cinco anos. 



    § 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade duradoura ou aborto:     



    Pena - reclusão, de dois a oito anos.



    Lesão qualificada pelo resultado  



    § 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo forem causados culposamente:     



    Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. ” 



    Isso posto, tendo sido condenado por crime preterdoloso, nenhum reparo merece a decisão que entendeu não preenchimento de requisito objetivo previsto em lei, como bem elucidou, no ponto a PGR em parecer: 



    “Constata-se dos autos que, o paciente foi condenado à pena de 4 anos de detenção, em razão da prática do crime de lesão corporal dolosa qualificada pelo resultado, com cegueira permanente causada à vítima, em consequência dessa conduta delituosa, ação que caracteriza violência contra a pessoa.



    Assim, não é possível reconhecer a indulgência requerida, diante da vedação do art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022, que impõe óbice normativo objetivo nesse contexto, verbis:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: … II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”



    Destarte, o paciente não faz jus à concessão do benefício de indulto natalino, diante da vedação expressa posta no Decreto indulgente.



    Sendo assim, a não concessão do indulto se mostra adequadamente fundamentada no teor do decreto presidencial, inexistindo ilegalidade a ser corrigida nos atos praticados pelas instâncias jurisdicionais antecedentes.



    Não há, desse modo, motivo para a concessão da ordem pleiteada.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente